Tribunal: TJSP
Processo: 1538058-32.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Auto de Infração do exercício de 2014 e IT dos exercícios de 2015 e 2016 – Exceção de Pré-Executividade – Nulidade da CDA n. 2133231608 caracterizada – Valor da causa ajustado para R$ 3.006,47 – Objeção acolhida – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, do CPC/2015 – Apelação da Fazenda não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1538058-32.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, é apelada MARIA JOSE
BOZZELLA RODRIGUES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538058-32.2017.8.26.0477 -Voto no
2
Voto no 18642
Apelação Cível Digital n. 1538058-32.2017.8.26.0477
Apelante: MUNICIPALIDADE DE PRAIA GRANDE.
Apelado: LUIZ FERNANDO BOZZELLA RODRIGUES ALVES.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Execução Fiscal Auto de Infração do exercício de
2014 e IT dos exercícios de 2015 e 2016 Exceção de Pré-
Executividade Nulidade da CDA n. 2133231608 caracterizada
Valor da causa ajustado para R$ 3.006,47 Objeção acolhida
Decisão mantida Majoração dos honorários advocatícios que se
impõe
Art. 85, do CPC/2015
Apelação da Fazenda não
provida.
Apelação interposta pela Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Praia Grande contra sentença de pg. 47/48 que acolheu
a objeção de executividade e extinguiu a execução, sem julgamento do mérito,
com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, e condenou a Fazenda ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
quinze por cento do valor atribuído à causa, corrigido.
Apela
a
Fazenda
Pública
(pg.
51/54)
objetivando a reforma da decisão, argumentando, em suma, que o endereço
constante no cadastro é aquele para onde foi enviada a notificação e que não
pode ser responsabilizada pelo não cumprimento de obrigação acessória, por não
ter sido informada da mudança de endereço.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões
pg. 61/65, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1538058-32.2017.8.26.0477 -Voto no
3
Trata o presente caso de Exceção de Pré-
Executividade oposta por MARIA JOSÉ BOZZELLA RODRIGUES ALVES na
Execução Fiscal que a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Praia
Grande move em face de Luiz Fernando Bozzella Rodrigues Alves para
cobrança de Auto de Infração do exercício de 2014 e Imposto Territorial dos
exercícios de 2015 e 2016.
O recurso não procede.
Desarrazoado os argumentos lançados nas
razões de apelação. Isto porque restou comprovado que o setor administrativo da
Fazenda Municipal tinha a informação do endereço correto da parte executada,
tanto que encaminhou corretamente a Carta Citatória com aviso de recebimento,
devidamente recebida.
Ao argumento constantemente utilizado pelas
Fazendas Municipais, no qual pretende eximir-se da responsabilidade de ter seu
cadastro de contribuintes atualizado, vê-se, no caso, que não somente deixou de
atualizar o cadastro da parte executada como também lançou o imposto territorial
dos exercícios de 2015 e 2016 para cobrança, sendo que o débito já havia sido
parcelado anteriormente, o que demonstra a falta de controle do órgão
administrativo municipal.
Correta a sentença de primeiro grau, sem
ressalvas.
Majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Fazenda Municipal em mais cinco por cento, totalizando vinte por
cento do valor atribuído à causa (R$ 3.006,47), corrigidos monetariamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
RELATOR